Tribunal: STF
Processo: ARE 1214104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo em face de decisão da Segunda Turma deste Tribunal, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Alíquota majorada para instituições financeiras. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 4.101. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo ao julgamento da matéria 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (eDOC 35)
    Nos embargos de divergência, sustenta-se a uniformização do entendimento de ambas as turmas desta Corte, a respeito da necessidade de sobrestamento do feito até julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade que trate de matéria análoga, em observância aos princípios da isonomia, da celeridade, efetividade e segurança jurídica 
    Alega-se que deve prevalecer, no caso, o entendimento exarado pela Primeira Turma do STF, no julgamento do ARE-AgR 1.028.804, quanto aos efeitos decorrentes da existência de ADI em relação aos recursos extraordinários em tramitação na Corte. 
    Na hipótese, a parte busca o sobrestamento do processo até julgamento da ADI 4101, em que se discute questão análoga a do acórdão embargado, acerca da constitucionalidade da majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (elevadas de 9% para 15%) das empresas de seguros privados, de capitalização e das instituições financeiras. 
    Argumenta-se que, nos termos do acórdão indicado como paradigma, é plenamente viável o sobrestamento do feito enquanto a matéria em discussão está pendente de julgamento na ADI.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 43). 
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, verifico que a parte embargante apresenta como precedente paradigma a decisão prolatada pela Primeira Turma desta Corte no ARE 1.028.804, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NA ADI 5.282. SOBRESTAMENTO EM SECRETARIA. 1. A controvérsia é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, devendo os autos permanecerem em secretaria até o julgamento da ADI 5.282. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.028.804 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15.12.2017) 
    Não obstante o julgado paradigma trazer fundamento divergente ao acórdão embargado, melhor sorte não assiste à parte recorrente. 
    Com efeito, em momento posterior a esse julgamento paradigma da Primeira Turma, (ARE-AgR 1.028.804, DJe 15.12.2017), o Plenário desta Corte assentou que a pendência de julgamento de mérito em ADI não obsta o julgamento de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata, conforme se verifica dos seguintes precedentes abaixo transcritos:
    “SEGUNDOS AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE OBJETO E PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. Precedentes. 2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes. 3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 659.534 AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2018 – grifei) 
    |”AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 2.926. IMPROCEDENTE. ADPF 388. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.131.227 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020 – girfei) 
    Nesses termos, verifico que o acórdão ora embargado está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito ainda julgados de ambas as turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 632.096 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018 – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 632.096 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018 – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.926. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado acerca da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público em cargo comissionado fora da própria instituição. 2. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 
(RE 1.156.622 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.9.2019 – grifei) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.175.112 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 28.3.2019 – grifei) 
    Desse modo, tendo em vista inexistir divergência no caso, verifico a ausência de requisito essencial ao prosseguimento do recurso, conforme se depreende do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:
    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.
    Finalmente, cabe ressaltar ainda que a parte embargante limitou-se a tratar da questão processual referente ao pedido de sobrestamento do feito, deixando de enfrentar a questão de mérito acerca da validade, formal e material, das normas que instituíram as novas alíquotas da contribuição social sobre o lucro. Nesse sentido, não houve demonstração de divergência jurisprudencial sobre essa questão a ensejar o cabimento dos embargos de divergência na hipótese. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente